Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdiciona. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada. Omissão sanada.
3. O Magistrado não está obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. Incabível a condenação em multa por litigância de má-fé quando o recurso é conhecido e, inclusive, parcialmente provido, não se tratando de ato meramente protelatório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.